Tribunal: TJBA
Processo: 0535672-09.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0535672-09.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: espolio de MANUEL LEOCADIO DE JESUS Advogado(s): ANTONIO JORGE SANTOS CERQUEIRA, DANIEL ANUNCIACAO SANCHES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO NOTARIAL E REGISTRAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO. PRELIMINAR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.012, §3º, II, CPC. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR SER EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO PEDIDO NA DECISÃO PROFERIDA. PRELIMINAR REJEITADA. MATRÍCULA ANTERIOR SEM OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. AUSÊNCIA DE TÍTULO JURÍDICO APTO. REGISTRO ABERTO SEM BASE INSTRUMENTAL. INEXISTÊNCIA DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA POR FORÇA DE INVENTÁRIO. ART. 214 DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS - NULIDADE ABSOLUTA. PRINCÍPIOS REGISTRAIS VIOLADOS. SEGURANÇA JURÍDICA. CANCELAMENTO DA MATRÍCULA. SENTENÇA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM ELEMENTOS CARREADOS PARA OS AUTOS E LEGISLAÇÃO EM VIGOR. APELAÇÃO DESPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0535672-09.2014.8.05.000, em que figuram como Apelante, ESPÓLIO DE MANUEL LEOCÁDIO DE JESUS e Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em rejeitar a preliminar, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.